Tribunal: STF
Processo: AI 579616
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MEDIDA
PROVISÓRIA 168/1990. BLOQUEIO DE CRUZADOS NOVOS. LEGITIMIDADE DO
BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E
 DO DIREITO ADQUIRIDO.
Os cruzados novos bloqueados, atualizáveis
pelo BTN Fiscal, foram mantidos em conta individualizada no Banco
Central.
O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que
 a Medida Provisória 168/1990 respeitou os princípios da isonomia e
do direito adquirido.
Ausência de prequestionamento da alegada
ofensa ao art. 62 da Constituição Federal. Questão que não foi
objeto de embargos de declaração.
Agravo regimental a que se nega
provimento.